Tribunal: TJES
Processo: 5009538-43.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compensação
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009538-43.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MANOELLA GARCIA CARRERA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009538-43.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MANOELLA GARCIA CARRERA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO-MORADIA. MÉDICO RESIDENTE.
LEI Nº 6.932/81. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Trata-se de ação ordinária aforada em desfavor do Estado do Espírito Santo, ambos devidamente qualificados nos autos, na qual a autora afirma que se formou em Medicina em 2019, pela Universidade de Vila Velha, obtendo o CRM-ES nº 16.260. No ano seguinte iniciou o Programa de Residência Médica em Pediatria no HINSG, vinculado ao requerido, por meio do ICEPI, unidade administrativa integrante da estrutura da SESA. Por tal motivo, entre 1º de março de 2020 a 28 de fevereiro de 2023 a autora recebeu tão somente uma bolsa mensal. Informa que não lhe foi ofertado moradia, seja por meio de habitação propriamente dita ou proporcional em dinheiro, o que agora requer.

O réu, informando que, em atendimento a legalidade, ofertou aquilo que a lei prevê, uma vez que não há regulamento, ainda, para o pagamento da moradia.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar o requerido no pagamento à requerente do valor correspondente ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre a bolsa-auxílio, durante o período do curso, qual seja, março de 2020 a fevereiro de 2023 acrescida de juros de mora (a partir da citação) e atualização monetária (desde o efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à fazenda pública. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 30889916), em que
não há qualquer norma legal federal ou estadual regulamentando o pagamento do auxílio-moradia, tanto é assim que em caso semelhante, fora emitido Nota Técnica do Ministério da Educação versando sobre a inexistência de regulamento.

A recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, cabe dizer que a Residência Médica é uma forma de aprendizado em serviço, realizada apenas por médicos graduados e devidamente inscritos junto ao Conselho Regional de Medicina da respectiva jurisdição de atuação.

Assim,
as instituições de saúde (universitárias ou não) que fornecem os programas de residência médica, entre outros deveres que a lei lhes prescreve, são obrigadas à concessão de moradia aos residentes, diante do artigo 4º, §5º, inciso III, da Lei nº 6.932/81, cuja redação foi instituída pela Lei nº 12.514, de 28/10/2011.

Art. 4º

Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais.

§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões;

II - alimentação; e

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.

Colaciono jurisprudências nesse sentido:

6500630977 - INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DO AUTOR AO RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA, PELO PERÍODO EM QUE ATUOU COMO MÉDICO RESIDENTE JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA FACULDADE RÉ (DE 01.03.18 ATÉ 28.02.20), NO PERCENTUAL DE 30% SOBRE A BOLSA RECEBIDA. AUXÍLIO, POR OUTRO LADO, QUE SOMENTE PASSOU A SER PAGO EM MARÇO DE 2021.
Irrelevância, já que a Lei nº 6.932/81 previa o pagamento, que deveria ter sido regulamentado pela requerida. Mora da Faculdade em implementar o auxílio em questão que não pode ser utilizada em seu benefício, sendo possível diante disso o pagamento retroativo. Valor, contudo, que deve atender aos parâmetros determinados pelo Conselho Técnico Administrativo da requerida, qual seja, R$ 100,00 mensais, até porque todos os médicos residentes recebem tal quantia, nada justificando, portanto, que o demandante receba importância maior do que a designada. Sucumbência recíproca. Sentença de parcial procedência mantida, no essencial. Recurso do autor não provido, provido em parte o da Faculdade, apenas quanto aos honorários.
(TJSP; AC 1010504-62.2021.8.26.0309; Ac. 15942601; Jundiaí; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez; Julg. 15/08/2022; DJESP 18/08/2022; Pág. 2097)

Coaduno com o magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

“
Em relação ao valor do auxílio moradia, a jurisprudência pátria considera 30% (trinta por cento) do valor da bolsa-auxílio, paga ao médico residente, um valor razoável a ser pago pela instituição de saúde, inclusive com o dever de indenizar o médico residente pelos últimos 5 (cinco) anos que não tenha recebido o auxílio moradia.
.”

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)